Tribunal: STF
Processo: RE 101952
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-07
Data de publicação: 1984-08-07

Ementa:
- Pensão previdenciária. Funrural. Viúva de trabalhador rural. Lei Complementar 11/71. Descabimento de pensão à viúva do rurícola falecido anteriormente à vigência da Lei Complementar nº 11, de 1971. Precedentes: RE 101.044 (Pleno), RE 101.324 (1ª Turma). Recurso extraordinário conhecido e provido.